Tribunal: TJMT
Processo: 1023056-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023056-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento, Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), NATALINO ROSA - CPF: 323.043.746-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO
ONLINE
– NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ARTIGO 239, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADESÃO AO REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6o, II, DA LEI ESTADUAL No 10.579/2011 – NECESSIDADE DA LIBERAÇÃO DO VALOR CONSCRITO – RECURSO PROVIDO.

1 – Na hipótese da nulidade de citação, após o comparecimento espontâneo do Devedor, aplica-se a inteligência disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, a convalidar os atos subsequentes, a afastar eventual nulidade de penhora suscitada.

2 – A adesão ao Refis, após a realização da penhora
online
, sem levar os créditos conscritos em consideração no momento do pagamento, induzem à restituição dos valores bloqueados, nos termos do artigo 6, II, da Lei Estadual no 10.579/2011.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023056-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATALINO ROSA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Natalino Rosa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados.

O Agravante, em síntese, afirma que o bloqueio em sua conta foi indevido, pois se deu antes de sua efetiva citação, e de ser concedida oportunidade de satisfazer o crédito de maneira espontânea.

Aponta que, aderiu ao Refis e por meio desta modalidade, efetuou o pagamento do crédito tributário, o que também impõe a necessidade da liberação da verba, ante a consequente extinção do referido.

Pugna, então, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que os valores bloqueados sejam liberados.

Houve pedido liminar, sendo que no ID no 68522999, a antecipação da tutela foi concedida.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 77578978.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Natalino Rosa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados.

É possível abstrair do relatório que a única discussão atinente ao presente feito é com relação a possibilidade da liberação dos valores penhorados no feito originário.

Pois bem.

Antes de prosseguir à respectiva fundamentação, é necessário tecer breves comentários acerca da demanda.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal originária a fim de ver satisfeito crédito não-tributário, originário de multa ambiental, arbitrada no montante de R$ 47.695,22 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais vinte e dois reais).

Subsequentemente, o Magistrado Singular proferiu o despacho inicial, e determinou a citação do Recorrente por meio de Oficial de Justiça, que, entretanto, restou infrutífero, de acordo com a certidão de ID no 65426950 – fl. 16.

Foi expedido, então, edital de citação (ID no 65426950 – fl. 21), com o término do prazo do comparecimento no feito, determinou-se a realização de bloqueio
online
nas contas do Agravante (ID no 65426950 – fl. 37/39).

Após este ato, o Recorrente comparece nos autos e apresenta exceção de pré-executividade, a afirmar que a nulidade de citação realizada é nula, bem como, que teria aderido ao Refis, e quitado o crédito em parcela única, o que ensejaria o desbloqueio dos valores penhorados.

O Magistrado Singular, entretanto, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 65418493), a ensejar, então, o presente Agravo de Instrumento.

Feito o introito, há de se observar que, com a constatação da nulidade da citação, a liberação, em tese, seria devida, mas, pelo comparecimento espontâneo do referido, restaria suprida esta questão, logo, restaria válida a nulidade da penhora, consoante o disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Confira-se o dispositivo mencionado acima:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

[...]

Veja-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DE PENHORA.

1. Nulidade de citação reconhecida pelo juízo e convalidada pelo comparecimento espontâneo do executado.

2. Aplicação subsidiária do CPC, nos termos do art. 1° da LEF.

3.Comparecimento espontâneo nos autos que tem o condão de suprir a nulidade de citação, consoante art. 239 da legislação processual civil.

4. Despacho que recebe a inicial em execução fiscal importa em ordem para penhora, arresto, dentre outros procedimentos voltados à satisfação do crédito da Fazenda Pública, nos termos do art. 7o da LEF, razão pela qual afasta-se a nulidade de penhora, por inexistência de pedido do exequente de constrição on line dos ativos financeiros da executada.

5. Desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência inequívoca dela no que concerne à penhora realizada nos autos.

6.Precedentes. Decisão escorreita.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0038234-85.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 25/8/2020 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ocorre, entretanto, que, não se pode escusar ao fato de o Recorrente ter aderido ao Refis, sendo que quitou o débito na via administrativa.

Há o fato de este, no termo de confissão da dívida, ter se mantido silente quanto ao fato de existir bloqueio em sua conta, entretanto, o Estado de Mato Grosso também
não se manifestou quanto a este fato
.

Neste sentido, é certo que há de se incidir o disposto no artigo 6o, II, da Lei Estadual no 10.579/2011, veja-se:

Art. 6o Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:

[...]

II - o saldo favorável ao executado será restituído.

Com estas considerações, é certo que o recurso deve ser provido, ante a hipótese retratada no artigo mencionado, e convalidado no feito originário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a determinar a liberação dos valores penhorados, em favor do Agravante, nos termos do artigo 6o, II, da Lei Estadual no 10.579/2011, a confirmar a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021